Tribunal: CARF
Processo: 10830.726643/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.726643/2012-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-040.781 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
RESTAURANTE E PIZZARIA MORAES SALLES LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2008
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59, ambos do
Decreto no 70.235/72.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DO
LIVRO CAIXA.
A falta de apresentação ou escrituração do livro caixa pelas pessoas jurídicas
optantes pelo Simples Nacional enseja a exclusão de ofício dessa sistemática,
nos termos do inciso VIII, do artigo 29, da Lei Complementar no 123/2006.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. EFEITOS
A exclusão do Simples Nacional, motivada pela não apresentação ou não
escrituração do livro caixa, produz efeitos a partir do próprio mês em que
constatada a irregularidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Os Conselheiros Efigênio de Freitas Júnior, Wilson Kazumi
Nakayama e Neudson Cavalcante Albuquerque votaram pelas conclusões. O Conselheiro
Efigênio de Freitas Júnior manifestou interesse em apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.726643/2012-18
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-040.781 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726643/2012-18

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
1.
A ora Recorrente foi excluída do Simples Nacional, conforme Ato
Declaratório Executivo DRF/Campinas/SP no 17, de 25 de outubro de 2012, por terem sido
constatadas as situações excludentes previstas nos incisos V e VIII do art. 29 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
2.
Confira-se a descrição da situação excludente (e-fl. 4): “Falta de
Escrituração do livro-caixa ou escrituração que não permita a identificação da movimentação
financeira, inclusive”.
3.
Os fatos ocorridos e verificados pela fiscalização encontram-se narrados na
Representação Fiscal para Exclusão do Simples, juntada aos autos às e-fls. 02 a 03.
4.
Registre-se que, a contribuinte foi intimada a apresentar livro caixa e
extratos bancários dos anos-calendário 2007 e 2008, mas não os entregou. Com efeito, os
extratos foram obtidos junto às instituições financeiras.
5.
Para uma receita declarada de R$ 167.221,20 em 2007, os extratos
bancários mostraram uma movimentação financeira superior a um milhão de reais. Em 2008 não
houve informação de apuração de receita na Declaração Anual do Simples Nacional – DASN,
mas a movimentação financeira em bancos foi em torno de 800 mil reais.
6.
Ao deixar de escriturar o livro caixa, a contribuinte inobservou os requisitos
constantes do § 2o e inciso II do art. 26, da Lei Complementar 123/2006 para manter-se no
Simples Nacional.
7.
Ato contínuo a exclusão do SIMPLES, fora formalizado o lançamento de
ofício, nos autos do processo administrativo no 10830-726986/2012-74, que este encontra-se
apensado, em decorrência de suposta verificação de depósitos bancários de origem não
comprovada, a título de (i) IRPJ, (ii) CSLL, (iii) PIS, (iv) COFINS, adotando-se como critério de
apuração o arbitramento do lucro da Recorrente, relativamente aos fatos geradores ocorridos nos
dias 30/09/2007, 31/03/2008; 30/06/2008, 30/09/2008, 31/12/2008.
8.
Inconformada com tal deliberação, a contribuinte apresentou Manifestação
de Inconformidade (e-fls. 07/12) em face do ato de exclusão, onde alega, em síntese, que:
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-040.781 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726643/2012-18

(i)
As declarações prestadas ao fisco sempre atenderam a legislação do
Simples Nacional e os pagamentos de tributos sempre foram realizados,
como comprovariam documentos anexos;
(ii)
O ato de exclusão teria sido editado em desacordo com a legislação.
Enquanto a norma prevê a exclusão quanto houver falta de escrituração do
livro-caixa, a exclusão se deu por falta de escrituração do livro caixa ou
escrituração que não permita a identificação da movimentação financeira,
inclusive bancária;
(iii)
Possuiria escrituração contábil, juntada por amostragem com a
impugnação. Junta também recibo de entrega da DASN e comprovantes de
pagamento de tributos;
(iv)
O ato de exclusão não seria preciso ao identificar quais das infrações
foram reiteradamente praticadas para motivar o ato;
(v)
Por força da legislação em vigor (Resolução no 15, do Comitê Gestor do
Simples Nacional), a exclusão somente poderia surtir efeito a partir do mês
seguinte em que incorreu em infração. Conclui:
Novamente, não é possível defender-se da imputação da prática reiterada se não se sabe
tipicamente qual infração cometida e considerada praticada reiteradas vezes.
Assim, com o suposto, mas não descrito como deveria no ato excludente, que a prática
reiterada seria a omissão de receitas apurada no procedimento que originou a exclusão
em foco, durante os períodos de 2008, 2009 e 2010, a exclusão deveria ter sido
promovida a partir de fevereiro de 2008, nos termos do art. 6o, VI da Resolução CGSN
mencionada, e não a partir de janeiro de 2009, conforme estabelecido pela autoridade
administrativa.
Diante disso, o ato declaratório impugnado deve ser cancelado por estar em total
desacordo com a Resolução 15 do Comitê Gestor do Simples Nacional.
9.
Em sessão de 11 de setembro de 2014, a 5a Turma da DRJ/POA, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do
voto do relator, Acórdão no 10-51.723 (e-fls. 50/65), cuja ementa recebeu o seguinte descritivo,
verbis:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2008
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbra nos autos qualquer
das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-040.781 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726643/2012-18

SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DO LIVRO
CAIXA.
A falta de apresentação ou escrituração do livro caixa pelas pessoas jurídicas optantes
pelo Simples Nacional enseja a exclusão de ofício dessa sistemática.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. EFEITOS
A exclusão do Simples Nacional, motivada pela não apresentação ou não escrituração
do livro caixa, produz efeitos a partir do próprio mês em que constatada a
irregularidade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio.
10.
Dado o apensamento dos presentes autos, a r. DRJ proferiu decisão conjunta
acerca das questões suscitadas nos dois processos administrativos, mas ajustou as ementas de
acordo com a temática de cada um deles, a saber: exclusão do simples nacional (presente PAF) e
a exigência do IRPJ e Reflexos (PAF Principal no 10830-726986/2012-74).
11.
Cientificada da decisão em 15/10/2014 (e-fl. 404), nos autos do PAF
Principal no 10830-726986/2012-74, a ora Recorrente interpôs em 14/11/2014, o Recurso
Voluntário de e-fls. 407/444, onde traz o seguinte registro formal (e-fl. 412):
A DRF de origem formalizou dois processos distintos (conforme os números
supracitados) e apensou o processo de exclusão do Simples Nacional ao de exigência de
tributos. A apensação permite o julgamento conjunto dos processos sem que haja
prejuízo à defesa, por isso, a matéria de ambos os processos foi analisada e votada em
uma única decisão, ou seja, este Acórdão objeto de Recurso Voluntário por parte desta
Recorrente.
Dessa forma, como decidiu a DRF por bem apensar os dois processos, segue em
peça única o Recurso Voluntário de ambos.
12.
Em que pese formalmente a contribuinte não tenha sido cientificada do r.
Acórdão no 10-51.723 nos presentes autos, o foi por meio do Acórdão no 10-51.721, proferido
em julgamento conjunto.
13.
No mais, em seu Recurso Voluntário, ratifica sua ciência quanto ao teor de
ambas as decisões de 1a instância.
14.
Com efeito, como não há materialmente cerceamento do direito de defesa da
contribuinte e, em linha com suas próprias colocações, admitido o Recurso Voluntário de e-fls.
407/444, apresentado nos autos do PAF no 10830-726986/2012-74, como peça única para ambos.
15.
Insta registrar que, com relação à Exclusão do Simples Nacional, reitera
exatos os argumentos trazidos em sede de Manifestação de Inconformidade (vide item 8 e e-fls.
422/425).
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-040.781 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726643/2012-18

16.
Os autos, então, foram encaminhados à este E. Conselho Administrativo de
Recurso Fiscais e distribuídos para esta relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
17.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
18.
Conforme relatado, a ora Recorrente foi excluída do Simples Nacional por
terem sido constatadas as situações excludentes previstas nos incisos V e VIII do art. 29 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006. Vejamos:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
[...]
V – tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei
Complementar [...]
VIII – houver falta de escrituração do livro caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária;
19.
Confira-se a exposição da situação excludente (e-fl. 4): “Falta de
Escrituração do livro-caixa ou escrituração que não permita a identificação da movimentação
financeira, inclusive”.
20.
Quanto à descrição da infração em cotejo com a provas constantes dos
autos, não há dúvidas de que a ora Recorrente não atendeu as exigências da para sua manutenção
no regime do Simples Nacional, em especial do inciso VIII do art. 29 da LC no 123/2006.
21.
Nesse sentido, assertivas foram as colocações trazidas pelo r. voto condutor
da decisão de piso para fins de justificar a exclusão da contribuinte, com fundamento no inciso
VIII do art. 29 da LC no 123/2006:
É certo que a contribuinte, em que pese intimada e reintimada, não apresentou livro
caixa, nem livros diário, razão e livros auxiliares. A primeira intimação foi entregue em
26/08/2011 (fl. 4 do processo 10830.726986/2012-74). Houve sucessivos pedidos de
prorrogação de prazo sem que houvesse menção à apresentação do livro caixa. Nova
intimação ocorreu em 17/05/2012, com expressa menção aos livros caixa, diário, razão,
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-040.781 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726643/2012-18

livros auxiliares nos quais a movimentação financeira esteja escriturada (fls. 32/33 do
mesmo processo). Novamente se seguiram várias solicitações de prorrogação de prazo.
Mesmo assim nunca houve a entrega de nenhum elemento da escrituração, daqueles
solicitados.
A legislação prevê que a apresentação da escrituração contábil, especialmente dos livros
diário e razão, dispensa a apresentação do livro caixa (art. 3o, §3o, da Resolução CGSN
no 10, de 28 de junho de 2007, incluído pela Resolução CGSN n° 28, de 21 de janeiro
de 2008). Sucede, no entanto, que não foram apresentados nem o livro caixa nem os
livros diário e razão, apesar das sucessivas intimações.
Em que pese a contribuinte alegue estar juntando amostragem da escrituração contábil
com a impugnação, nada disso veio ao processo. E, mesmo que tivesse vindo, a
apresentação teria se dado a destempo. E, mais ainda, uma amostragem da escrituração
não cumpriria a obrigação de manter livro caixa ou escrituração com identificação da
movimentação financeira. Certo é que as receitas reconhecidas eram ínfimas em relação
aos créditos bancários, como é exemplo o ano-calendário de 2007. Já em 2008, em que
pese elevada movimentação bancária não houve qualquer reconhecimento de receitas.
A reiteração da infração é evidente, pois a empresa em nenhum mês do período
auditado escriturou sua movimentação bancária.
A defesa juntou declarações entregues ao fisco e comprovante de pagamentos de
tributos, a maioria do 1o semestre de 2007, período que não é objeto deste processo.
Além disso, tais documentos não elidem as razões que levaram à exclusão do Simples
Nacional, já referidas.
22.
Em que pese tal fundamento seja suficiente para manutenção da presente
exclusão, cumpre consignar que, para essa relatoria, não há que se falar em constatação de
prática reiterada de infração, à luz do disposto no artigo 29, inciso V, da LC no 123/2006.
23.
Conforme já me manifestei em outras oportunidades, a legislação do
Simples Nacional é clara quanto à prática reiterada de infrações à legislação. Assim, duas seriam
as condições essenciais determinantes para a manutenção do Termo de Exclusão do Simples
Nacional, a saber: a) que haja a prática de mesma infração; b) que haja decisão definitiva anterior
à data da ocorrência do fato gerador. São essas as condições que a lei estabeleceu e às quais fico
adstrita na qualidade de julgadora.
24.
Apesar de ter sido caracterizada a infração denunciada no lançamento
constante do PAF Principal no 10830-726986/2012-74, não ficou comprovado nos autos que a
contribuinte incidiu na prática reiterada, à luz do dispositivo normativo acima transcrito, já que
seria necessário, para tanto, uma decisão administrativa definitiva anterior, no interstício de
05 (cinco) anos, em idêntica infração formalizada por intermédio de auto de infração.
25.
Da simples leitura do artigo art. 39, §§ 5o e 6o da Lei Complementar no 123,
de 20061, regulamentado pelo art. 75, §3o da Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional

1 Art. 39. O contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional será de competência do órgão julgador
integrante da estrutura administrativa do ente federativo que efetuar o lançamento, o indeferimento da opção ou a
exclusão de ofício, observados os dispositivos legais atinentes aos processos administrativos fiscais desse ente.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-040.781 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726643/2012-18

(RCGSN) no 94, de 20112, alias, não é possível inferir eventual safe harbour hábil a dispensar o
fisco de comprovar a existência de decisão definitiva anterior para fins de materializar a
reiteração. Por óbvio, enquanto não concluído o julgamento de eventual infração essa pode
ser vir a ser exonerada e, assim sendo, não há que se falar em reiteração de conduta.
26.
Na medida em que estamos diante de um conceito aberto e altamente
subjetivo, cabe ao intérprete buscar os valores explícitos e implícitos nos ordenamentos em
análise.
27.
Para além dos argumentos de ordem hermenêutica relativos à hierarquia de
lei lato sensu (LC vs RCGSN), as disposições da Lei Complementar no 123/2006 se sobrepõem e
orientam as Resoluções do CGSN, bem como dirimem e elucidam questões atreladas ao regime
do Simples Nacional, inclusive de caráter procedimental e processual. Assim sendo, não é
adequado admitir que a RCGSN crie restrições interpretativas à margem das disposições da LC.
28.
No mais, o tratamento favorecido aos micro e pequenos empreendedores é
valor constitucional atrelado à promoção do desenvolvimento econômico e social do país (artigo
146, inciso III, alínea d, da Constituição Federal). Logo, fazer prevalecer interpretações
limitativas para fins de exclusão de ofício do contribuinte do regime simplificado, além de
afrontar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade dos atos administrativos, prejudica, em
larga medida, a própria ordem econômica.
29.
Em linha com essa esteira de raciocínio, data máxima vênia aos que
interpretam em sentido diverso por considerarem que o ato de exclusão do regime simplificado
não tem natureza jurídica de penalidade, considero mandatória, especialmente nessa hipótese
(exclusão de ofício por prática reiterada), a observância dos pressupostos técnicos constantes dos
artigos 97, incisos V e VI e artigo 112, inciso II, ambos do CTN. Confira-se:
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
[...]
V - a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus
dispositivos, ou para outras infrações nela definidas;

[...]
§ 5o A impugnação relativa ao indeferimento da opção ou à exclusão poderá ser decidida em órgão diverso do
previsto no caput, na forma estabelecida pela respectiva administração tributária.
§ 6o Na hipótese prevista no § 5o, o CGSN poderá disciplinar procedimentos e prazos, bem como, no processo de
exclusão, prever efeito suspensivo na hipótese de apresentação de impugnação, defesa ou recurso.
2 Art. 75. A competência para excluir de ofício a ME ou EPP do Simples Nacional é: (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 29, § 5o; art. 33)
[...]
§ 3o Na hipótese de a ME ou EPP impugnar o termo de exclusão, este se tornará efetivo quando a decisão definitiva
for desfavorável ao contribuinte, observando-se, quanto aos efeitos da exclusão, o disposto no art. 76. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 39, § 6o).
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-040.781 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726643/2012-18

VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de
dispensa ou redução de penalidades.

Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se
da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
[...]
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus
efeitos;
30.
Diante da ausência de conjunto probatório suficiente e inequívoco quanto à
reiteração da conduta praticada pela contribuinte, mantenho a exclusão somente com fundamento
no inciso VIII do art. 29 da LC no 123/2006.
31.
No mais, a ora Recorrente alega que houve equívoco na menção do período
inicial de exclusão. Vejamos o referido ADE:

32.
De fato, constou do artigo 1o do Ato Declaratório Executivo DRF/
Campinas/SP no 17/2012, que a contribuinte estaria excluída a partir de 01/01/2009, mas na
descrição do período excluído consta expressamente: “2° Semestre de 2007 e 2008 e impedido
até 31/12/2011”.
33.
De acordo com o §1o, do artigo 29, da LC no 123/2006, temos que:
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção
pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três)
anos-calendário seguintes. (grifos nossos)
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-040.781 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726643/2012-18

34.
Logo, em linha com a decisão de piso, como as infrações tratadas no
processo são do 2o semestre de 2007 e todo ano-calendário 2008, a exclusão surte efeitos a
contar de 01/07/2007.
35.
Trata-se de mero erro formal na parte inicial do ADE, cuja informação
posterior mostra-se correta no seio do mesmo ato e, registre-se, não implicou em qualquer
prejuízo ao direito de defesa da contribuinte.
36.
Note-se que, mesmo diante das inconsistências aqui assinaladas, não
constato qualquer vício material capaz de ensejar a nulidade do ADE por inobservância do
disposto nos artigos 10 e 59, tampouco dos requisitos constantes do artigo 5o, incisos V e
XXXIII, da Constituição Federal.
37.
Considero que o procedimento obedeceu ao devido processo legal. O ato foi
lavrado por pessoa competente, dentro da estrita legalidade e garantido o pleno direito de defesa
da contribuinte.
38.
Não há que se cogitar, portanto, de invalidade e/ou nulidade do
Declaratório Executivo DRF/ Campinas/SP no 17/2012, que excluiu a pessoa jurídica do Simples
Nacional.
39.
Com efeito, deve ser mantida a Exclusão da ora Recorrente do Simples
Nacional, com fundamento no artigo 29, inciso VIII, da LC no 123/2006, com efeitos a partir de
01/07/2007. Resta, ainda, impedida de ingressar no regime até 31/12/2011, nos termos do §1o
§1o, do artigo 29, do mesmo diploma legal.
40.
Insta registrar que, a r. DRF deve juntar aos presentes autos, ainda que seja
processo apenso julgado conjuntamente com o PAF Principal no 10830-726986/2012-74, cópia
do referido Recurso Voluntário, bem como dar ciência da presente decisão em separado, dada a
especificidade do tema objeto do presente PAF (exclusão da contribuinte do simples Nacional).
Conclusão
41.
Do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO interposto e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-040.781 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726643/2012-18

Declaração de Voto

Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior
Trata-se de declaração de voto com vistas a esposar posicionamento diverso da
eminente Relatora sobre a definição de “prática reiterada” prevista na Lei Complementar no 123,
de 2006. Vejamos.
2.

A exclusão de ofício do Simples Nacional em razão da constatação de “prática
reiterada de infração” está prevista no art. 29 da Lei Complementar no 123, de 2006, nos
seguintes termos:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
[...]
V - tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei
Complementar; (Grifo nosso)
3.

Acerca de tal dispositivo, embora tenha me manifestado em outra oportunidade no
sentido de que se trata de prática ocorrida, no mínimo, mais de uma vez, e que a infração deveria
estar definitivamente julgada3, modifiquei o meu posicionamento4 após uma análise mais detida
do mandamento legal, pelos motivos elencados abaixo.
4.

A própria Lei Complementar no 123, de 2006, no art. 29, §9o, incisos I e II,
estabelece que a prática reiterada refere-se à ocorrência, em dois ou mais períodos de apuração,
consecutivos ou alternados, de infrações idênticas, inclusive de natureza acessória e não
determina que a matéria esteja definitivamente julgada.
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
[...]
§ 9o Considera-se prática reiterada, para fins do disposto nos incisos V, XI e XII
do caput:
I - a ocorrência, em 2 (dois) ou mais períodos de apuração, consecutivos ou
alternados, de idênticas infrações, inclusive de natureza acessória, verificada em
relação aos últimos 5 (cinco) anos-calendário, formalizadas por intermédio de auto de
infração ou notificação de lançamento; ou
II - a segunda ocorrência de idênticas infrações, caso seja constatada a utilização de
artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a
fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo. (Grifo
nosso)

3 Acórdão Carf n° 1201-004.446, de 12 de novembro de 2020.
4 Acórdão Carf no 1201-004.481, de 08 de dezembro de 2020.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-040.781 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726643/2012-18

5.

No tocante à infração estar definitivamente julgada, importante destacar que, nos
termos do art. 39, §§ 5o e 6o da Lei Complementar no 123, de 2006, regulamentado pelo art. 75,
§3o da Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional (RCGSN) no 94, de 2011, a
manifestação de inconformidade relativa à exclusão enquadra-se no conceito de recurso
administrativo admissível pelas leis reguladoras do processo tributário administrativo a que se
refere o inciso III do art. 151 do CTN. Com efeito, o ato excludente torna-se efetivo, no caso de
recurso, somente após decisão definitiva desfavorável ao contribuinte. Portanto, não vislumbro,
na hipótese, prejuízo ao contribuinte.
6.

Nesses termos, uma vez que o Fisco apurou depósitos bancários de origem não
comprovada em mais de um período de apuração restou caracterizada a prática reiterada, o que o
que atrai a exclusão de ofício.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital